Tribunal: CARF
Processo: 13839.901814/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.901814/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.701 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
ACÓRDÃO
DA
DRJ.
INOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS.
Não caracteriza inovação de fundamento capaz de tornar inválido o acórdão da
DRJ a referência feita a fatos e circunstâncias trazidos originalmente na
manifestação de inconformidade.
DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. PAGAMENTO INDEVIDO.
COMPENSAÇÃO NA FORMA DA LEI 9.430/1996. IMPOSSIBILIDADE.
Não poderá ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo,
de declaração nos moldes da Lei 9.430/1996, o crédito resultante de pagamento
indevido efetuado no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
PAGAMENTO. DUPLICIDADE. DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DOS DOIS PAGAMENTOS.
O reconhecimento do direito de crédito do contribuinte contra a Fazenda, em
razão de pagamento em duplicidade, requer que se comprove a existência dos
dois pagamentos, sem o que não se caracteriza o indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Lucas Esteves
Borges e Bianca Felícia Rothschild que votaram por lhe dar provimento parcial para reinício de
exame pela unidade de origem. O Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza manifestou
interesse em apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901814/2008-18
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901814/2008-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901814/2008-18

Relatório

Trata-se de recurso interposto por VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS
LTDA., pessoa jurídica já qualificada nos autos, contra o Acórdão no 05-39.860, da 1a Turma da
DRJ – Campinas (CPS), que negou provimento à manifestação de inconformidade da recorrente
e, dessa forma, não homologou a compensação declarada.
A recorrente tinha apresentado declaração de compensação – Dcomp, informando
como crédito um pagamento de Imposto de Renda na fonte, inscrito em dívida ativa, que seria
uma obrigação já extinta por decadência. A unidade local, a DRF – Jundiaí, não tendo
confirmado a existência do DARF, negou o direito ao crédito e, em consequência, deixou de
homologar a compensação.
Não resignada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, a que a
DRJ – CPS negou provimento em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ALEGAÇÃO DE
PAGAMENTO A MAIOR. DARF NÃO LOCALIZADO.
Inexistente nos sistemas informatizados o DARF indicado como origem do crédito em
DCOMP, mantém-se a não homologação da compensação.
ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP.
Incabível a pretensão de, em sede de manifestação de inconformidade, retificar dados
da DCOMP, sobretudo se o crédito pretendido decorre de pagamento efetuado no
âmbito da PGFN, não passível de ser utilizado na compensação prevista no art. 74 da
Lei 9.430/96 com a redação dada pela Lei 10.637/2002.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Contra a decisão, foi interposto recurso. Arguiu-se preliminarmente a nulidade do
acórdão recorrido, que não homologou a compensação fundado i) na impossibilidade de correção
de erro material no preenchimento da Dcomp (erro no código de receita); e ii) na inviabilidade
de utilizar em compensação pagamentos de débitos inscritos em dívida ativa, realizados no
âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN.
Disse a recorrente que o segundo fundamento não constava do despacho
decisório, sendo, por conseguinte, uma inovação trazida pela DRJ, tornando nula a decisão
recorrida. Por outro lado, ainda não tinha sido editada a Instrução Normativa SRF no 600/2005,
utilizada como fundamento do acórdão recorrido.
Aduziu, ademais, ter havido inovação no critério jurídico, desrespeitando o
disposto no art. 146 do Código Tributário Nacional – CTN, que consagra o princípio da
imutabilidade do lançamento.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901814/2008-18

No mérito, alegou que, no preenchimento da Dcomp, houve um mero “erro de
fato”, que não pode prevalecer sobre a verdade material.
Disse que a controvérsia teve início em meados do ano de 1998, quando foi
apurado e recolhido o montante de R$ 110.327,67, a título de IRRF (código 0561).
Posteriormente, a Receita Federal intimou a recorrente a prestar esclarecimentos sobre o
pagamento do débito, já que o DARF não havia sido localizado. A recorrente também não
encontrou o comprovante do pagamento e o débito veio a ser inscrito em dívida ativa.
Assim, diante da necessidade de obter certidão negativa de débitos, a recorrente se
viu forçada a realizar o pagamento pela segunda vez, em 23 de agosto de 2004, acrescido de
multa e juros, no montante total de R$ 292.615,89.
Quando encontrados os comprovantes do primeiro pagamento, realizado em
março de 1998, a recorrente apresentou Dcomp, identificando, entretanto, o recolhimento com o
código de arrecadação errado: informou 0561 ao invés de 3560. Por essa razão o DARF não foi
localizado no processamento eletrônico da Receita Federal.
Com esses argumentos, pediu a nulidade do acórdão recorrido e o integral
provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901814/2008-18

Voto

Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Cabe, de início, examinar a alegação de nulidade do acórdão recorrido. Conforme
a recorrente, o vício que tornaria nula a decisão da DRJ é a inovação do critério jurídico e a
utilização de fundamento normativo não existente ao tempo dos fatos.
A inovação de critério jurídico é inadmissível em se tratando de auto de infração e
lançamento de crédito tributário em geral. Nessa hipótese, o órgão julgador (seja a DRJ ou o
CARF) não pode acrescer, nem substituir os fundamentos adotados pela autoridade lançadora. A
mesma rigidez, todavia, não se verifica quando se examina a existência de direito creditório
objeto de pedido de restituição ou informado em Dcomp.
Nos processos que envolvem reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda, é necessário verificar se o crédito efetivamente existe.
Não se pode esquecer que a função do Fisco é arrecadar. Devolver dinheiro não é
regra, mas exceção. Portanto, o reconhecimento de direito creditório exige cuidado redobrado,
em nome do qual se admite que o procedimento de verificação do alegado direito creditório, que
começa na unidade local, possa se estender à DRJ, quando isso se faça necessário em vista da
apresentação pelo contribuinte de fatos e informações sonegadas à autoridade local ou fornecidas
a ela de maneira incorreta. Sem muito esforço, percebe-se que, na hipótese aqui aventada, a
decisão da DRJ poderá, sem qualquer vício, adotar fundamentos e considerar circunstâncias
fáticas não presentes no despacho decisório.
Eis a situação que se apresenta no caso em tela.
A suposta mudança de critério jurídico nada mais é do que a alusão feita, no
acórdão recorrido, a fatos que só foram trazidos na manifestação de inconformidade.
Portanto, rejeita-se a alegação de nulidade.
Quanto à restrição prevista na instrução normativa (mais precisamente, no art. 34,
§ 3o, inciso XVI da IN SRF no 900/2008), vedando a compensação de crédito resultante de
pagamento indevido efetuado no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, cabe
enfatizar que tal regra já estava implícita no inciso III, do § 3o, do art. 74, da Lei no 9.430/1996,
que impede a compensação de débitos encaminhados à PFN para inscrição em dívida ativa.
Confira-se:

§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(...)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901814/2008-18

Se o crédito tributário for encaminhado à PFN, ele já não poderá ser objeto de
compensação nos moldes da Lei no 9.430/1996. Ou seja, se o pagamento indevido for feito na
PFN o eventual crédito daí decorrente não poderá ser objeto de compensação. Igualmente, se o
débito já estiver na PFN ele não poderá ser extinto por Dcomp. A IN no 900/2008 veio explicitar
a limitação legal.
É importante ressaltar, a propósito da matéria, que a restrição em comento não é
mero capricho da lei. A restituição de valores pagos indevidamente no âmbito da PFN não pode
ser realizada pela Receita Federal sem a manifestação daquele órgão. Tal requisito inviabiliza a
compensação, pois é impossível compatibilizar a necessidade de prévia oitiva da PFN com o
efeito extintivo imediato da compensação formalizada mediante de Dcomp, sobretudo
considerando a possibilidade de homologação tácita.
Porém, a despeito de uma possível inaplicabilidade da instrução normativa, o fato
é que o indébito não restou comprovado. A recorrente sustenta que o direito creditório advém da
duplicidade de pagamentos. Para comprová-lo, juntou os DARFs de fls. 57 a 58 e o de fl. 55.
Entretanto, a despeito dos documentos apresentados, não há prova de que os pagamentos se
refiram ao mesmo período e à mesma obrigação. Note-se que o débito é relativo a Imposto de
Renda sobre trabalho assalariado (código 0561) que pode, ao longo de vários períodos,
apresentar o mesmo valor, desde que não tenha havido alteração da folha de salários. Portanto, a
simples coincidência entre os DARFs e o valor pago na PFN não prova tratar-se do mesmo
débito.
Sem a prova da duplicidade não se pode considerar caracterizado o indébito e,
consequentemente, o direito creditório.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Declaração de Voto

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza

Divergi do substancioso voto do I. Relator, e entendo relevante externar as razões
dessa discordância, o que faço por meio desta Declaração de Voto.
Trata-se de pleito compensatório de crédito de IRRF.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901814/2008-18

Fato incontroverso: dois pagamentos realizados a título de IRRF, um perante a
Secretaria da Receita Federal, no vencimento do tributo, e o outro realizado perante à
Procuradoria da Fazenda Nacional, em 23 de agosto de 2004.
Sustenta a recorrente que foi intimada para prestar esclarecimentos acerca de
eventual débito existente perante à Secretaria da Receita. Por necessitar de CND, realizou o
citado pagamento, mas quando realizou, o débito já se encontrava inscrito na PGFN.
Ocorre que, posteriormente, foram encontrados e apresentados à Secretaria da
Receita os comprovantes do pagamento original, realizado em 03/98, formalizando a Declaração
de Compensação, com intuito de ressarcir-se do segundo pagamento. Na citada Declaração, ao
invés de mencionar o código de receita de DARF emitido pela PGFN (3560), mencionou, por
equívoco, o código de receita do primeiro pagamento realizado (0561). Por essa razão, o
Despacho Decisório informou que não foi localizado nos sistemas da RFB.
Nesse cenário, penso que se trata de mero erro de preenchimento de
PER/DCOMP, e nessa circunstância, o Colegiado tem se manifestado que ele não pode
modificar a realidade dos fatos, devendo-se o pleito ser apreciado na forma pretendida pela
interessada, afastando, assim, o óbice formal de erro de código de receita
Destarte, em nome do princípio da verdade material e da adequada valoração das
provas, deve ser conhecido o pleito para que se aprecie e analise a existência do erro de fato,
acolhendo a retificação da PER/DCOMP no que concerne ao erro apontado do código de receita.
Embora existam vários julgados na órbita administrativa acolhendo este
entendimento, permito-me aqui citar posicionamento do Poder Judiciário, como se verifica na
ementa abaixo transcrita:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DCTF.
AUSÊNCIA
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(...)
Não pode ser imputada ao contribuinte a obrigação de pagar um tributo, que teve seu valor
já quitado, por não ter este preenchido corretamente um simples documento fiscal. (...)”
Ora, se é certo que o dever de pagar tributo decorre de lei e não do preenchimento
de obrigações acessórios, deve-se admitir que o contribuinte prove pelos elementos de provas
admitidos que de fato ocorreu o citado erro de preenchimento.
No caso, sendo incontroverso que o crédito em questão encontrava-se na PGFN, o
contribuinte não pode ser prejudicado por não ter preenchido o código adequado na Declaração
de Compensação.
Quanto ao entendimento da DRJ de que o pedido de compensação do crédito
decorrente de pagamento de tributo perante à PGFN não poderia ter sido realizado por meio de
Perd/Comp., há, no mínimo, três razões em sentido contrário.
Uma, é de se notar que o tema gerava incerteza no próprio âmbito da Receita
Federal, inclusive, na data do Despacho Decisório (2006), tanto que a própria Coordenação-
Geral de Tributação (COSIT), por meio da Nota Técnica no 12, de 09 de abril de 2012, realizou
consulta à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a respeito da questão, para que ela
disse como interpretava a expressão “tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal”, constante do artigo 74, caput, da Lei no 9.430/96.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901814/2008-18

Em resposta à consulta, a PGFN emitiu o Parecer PGFN/CDA no 486/2013.
Acontece que o referido parecer ora dá a entender pela competência da RFB para analisar o
citado pedido de compensação, ora dá a entender pela impossibilidade da compensação
voluntária do crédito fruto de pagamento indevido do débito inscrito em dívia ativa.
Veja-se: favorável ao contribuinte.
“(...) 25. Passa-se, agora, à apreciação das indagações relativas à compensação
voluntária. Conforme bem aduzido pela COSIT, o sentido da expressão
“responsabilidade pela administração do crédito”, empregada pelo Parecer PGFN/CDA
no 2071/2011, não se confunde com o da expressão “tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal”, constante do artigo 74, caput, da Lei
no 9.430/96, que assim preceitua:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
26. Para fins de compensação voluntária, a expressão “tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal”, utilizada pelo dispositivo legal,
tem o sentido de tributo ou contribuição cuja fiscalização e constituição sejam da
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, haja ou não
inscrição em dívida ativa.
27. Careceria de coerência entender que tributo ou contribuição administrado pela
RFB, nos termos do art. 74, caput, da Lei no 9430/96, é somente aquele que se
encontra em poder da mencionada Secretaria, ou seja, aquele ainda não
encaminhado para inscrição em DAU. Isso porque, caso vigorasse esse
entendimento, o caput do citado artigo já seria suficiente para obstar, por exemplo,
a compensação voluntária de débitos encaminhados à PGFN para inscrição em
DAU, sendo desnecessária a expressa vedação legal estatuída pelo inciso III do § 3o
do mesmo art. 74, assim redigido:
Art. 74 (...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
III – os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
28. Portanto, se o caput do art. 74 fosse suficiente para obstar a compensação de débitos
encaminhados à PGFN para inscrição em DAU, então, por óbvio, não haveria
necessidade do citado inciso III do § 3o do art. 74. Isso denota a interpretação do
legislador quanto ao significado da expressão “tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal”, adotada no dispositivo em tela.(...)”

Veja-se: desfavorável ao contribuinte

“(...) 30. Assim como a legislação pátria não admite a compensação de débitos já
encaminhados à PGFN para inscrição em dívida ativa, também está vedada a
compensação voluntária pelo sujeito passivo utilizando-se de crédito fruto de
pagamento indevido de débito inscrito em DAU. É o que se depreende do art. 1o,
caput, do Decreto no 2138, de 29 de janeiro de 1997, que regulamenta a Lei no 9430/96
no tocante à compensação:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901814/2008-18

Art. 1° É admitida a compensação de créditos do sujeito passivo perante a Secretaria da
Receita Federal, decorrentes de restituição ou ressarcimento, com seus débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob administração da mesma
Secretaria, ainda que não sejam da mesma espécie nem tenham a mesma destinação
constitucional.
31. Ressalte-se que a expressão “créditos do sujeito passivo perante a Secretaria da
Receita Federal” (art. 1o, caput, do DEC no 2138/97) não tem o mesmo significado de
crédito do sujeito passivo “relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal” (art. 74, caput, da Lei no 9430/96). Aquela se reporta a
crédito do sujeito passivo junto à RFB, ou seja, no âmbito desse órgão. Já quando a lei
se refere a crédito administrado pela RFB, o sentido é mais amplo, conforme explicitado
linhas atrás. Além disso, o Decreto no 2138/97, ao regulamentar a compensação da Lei
no 9430/96, optou por não adotar a mesma expressão ampla da norma regulamentada,
do que é possível inferir a intenção de se admitir a compensação voluntária com a
utilização somente de crédito do sujeito passivo relativo a pagamento indevido efetuado
anteriormente à inscrição em dívida ativa. Neste sentido caminha o artigo 34, § 3o,
inciso XVI, da Instrução Normativa RFB no 900/2008, verbis:
Art. 34 (...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
XVI – o crédito resultante de pagamento indevido ou a maior efetuado no âmbito da
PGFN; (...)”

Diante desse cenário de insegurança jurídica, no âmbito da própria RFB e PGFN,
quanto ao procedimento correto de instrumentalização do pedido de compensação, e da
competência para análise dos créditos decorrentes de pagamento indevido feito quando o débito
já se encontrava inscrito em dívida ativa, tem-se que o contribuinte não pode ficar prejudicado.
Importante mencionar que a recorrente apresentou o pedido de compensação em
31/08/2004, e ainda no ano de 2012 pairava-se dúvida perante à RFB, gerando a nota de consulta
mencionada.
Há de se ver uma segunda razão em favor do pleito do contribuinte: na época da
transmissão da Declaração de Compensação estava vigente as IN 460/2004 e no 486/2004, que
não previam qualquer vedação a esse tipo de compensação. O art. 26, §3o, II, da IN no 460/2004
somente vedava a compensação de créditos com “débitos que já tenha sido encaminhado à
PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União”, mas não de crédito resultante de pagamento
indevido ou a maior efetuado no âmbito da PGFN.
A vedação à compensação desse tipo de crédito somente veio a ser
regulamentada, no âmbito da RFB, com o art. 34, §3o, XVI, da IN no 900/2008, que somente
produziu efeitos em 01 de Janeiro de 2009, ou seja, mais de 04 (quatro) anos após o pedido de
compensação realizado pelo contribuinte.
Mas não é só.
Três, uma outra questão a ser levado a cabo é a interpretação da expressão
“tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal”. Penso que a
melhor interpretação dessa expressão depende da compreensão das compentências de cda uma
desses órgãos: RFB e PGFN.
A própria “tela” explicativa colacionada na decisão recorrida pode esclarecer a
questão, veja-se:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901814/2008-18

Assim, segundo a citada tela, o Pedido de Restituição/Compensação de quaisquer
tributos, mesmo aqueles recolhidos à PGFN, deve ser encaminhado à RFB, cabendo à RFB
consultar a PGFN acerca da possibilidade de compensação do débito e não simplesmente não
homologar o pedido e encaminhá-lo diretamente para cobrança.
De fato, a Receita Federal é responsável pela administração dos tributos de
competência da União, inclusive os previdenciários, e aqueles incidentes sobre o comércio
exterior, abrangendo parte significativa das contribuições sociais do País, podendo sua
competência ser sintetizada como administração dos tributos internos e do comércio exterior,
e gestão/execução das atividades de arrecadação, lançamento, cobrança administrativa,
fiscalização, pesquisa e investigação fiscal e controle da arrecadação administrativa, e preparo e
julgamento, em primeira instância, dos processos administrativos de determinação e exigência de
réditos tributários da União
Por seu lado, as atribuições da PGFN estão previstas nos artigos 12 e 13 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993 e são as seguintes, sinteticamente:
a) apurar a liquidez e certeza da dívida ativa da União de natureza tributária
e não tributária, inscrevendo-a para fins de cobrança, amigável ou judicial;
b) representar privativamente a União, na execução de sua dívida ativa de
caráter tributário;
c) examinar previamente a legalidade dos contratos, acordos, ajustes e convênios
que interessem ao Ministério da Fazenda, inclusive os referentes à dívida pública externa, e
promover a respectiva rescisão por via administrativa ou judicial;
d) representar a União nas causas de natureza fiscal;
e) exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos no âmbito do
Ministério da Economia e seus órgãos autônomos e entes tutelados.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901814/2008-18

Numa breve análise, conclui-se que a RFB administra os tributos e contribuições
da União, e a PGFN é o órgão administrativo da União que se encarrega, entre outras atividades,
de exercer a função de cobrança judicial dos débitos tributários inadimplidos.
Portanto, inadmissível o argumento de que o crédito tributário oriundo de
pagamento a maior na esfera da Procuradoria não seria passível de compensação com tributos
devidos à RFB. Trata-se, na verdade de recursos que pertencem à União, em qualquer caso.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para superar o óbice mencionados pela DRF e DRJ, e determinar o retorno dos autos à unidade
de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, proferindo
em seguida despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de
praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito.

(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital